Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711890-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AGRAVADO: PODER360 JORNALISMO E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros nos autos do agravo de instrumento. Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da apelação diante do descumprimento do art. 1.010, caput, do Código de Processo Civil e apresentou petição na qual requereu o regular conhecimento da apelação e a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, para o adequado processamento do recurso. Brevemente relatado, decido. O art. 1.010, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, o que não foi feito no caso em exame. As alegações de Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros de que houve erro material na interposição da apelação e de que trata-se de falha formal que não compromete o conteúdo das razões recursais não elidem a falha apresentada. Inexiste previsão legal que permita a interposição de apelação nos autos do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator